Tribunal: TJBA
Processo: 8046157-40.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8046157-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA RECLAMADO: 01ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NÃO É VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno interposto contra decisão que extinguiu Reclamação Constitucional por inadequação da via eleita. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões ao agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Reclamação Constitucional, após a angularização da relação processual, e, sendo positiva a resposta, se o montante pode ser fixado por equidade diante do valor irrisório da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC/2015, sendo identificada no caso a omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A jurisprudência do STF e do STJ admite a fixação de honorários sucumbenciais em Reclamação Constitucional quando houver angularização da relação processual, como ocorreu no caso, com a apresentação de agravo interno e a citação da parte contrária para integrar a lide. Conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, nos casos em que o valor da causa é irrisório, a fixação dos honorários pode ocorrer por apreciação equitativa, observando os critérios do § 2º do mesmo artigo. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, que deve arbitrar a verba de acordo com as peculiaridades do caso concreto, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a remuneração inferior ao trabalho realizado. Considerando a baixa complexidade da demanda, a brevidade da tramitação, mostra-se adequado fixar os honorários em R$3.000,00 (três mil reais), por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em Reclamação Constitucional quando houver angularização da relação processual. A fixação dos honorários por equidade é admissível nos casos em que o valor da causa é irrisório, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015. A tabela de honorários da OAB tem natureza orientadora e não vincula o julgador, que deve considerar as circunstâncias concretas para arbitrar a verba. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61177/SP, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 28.08.2024. STF, Rcl 65218/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 28.08.2024. STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 45370/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024. STJ, AgInt no REsp 2.100.620/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, AgInt no REsp 1.888.020/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046157-40.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA e como apelada 01ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA